Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744761-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES PACIENTE: MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS e OUTROS em favor de MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO, visando revogar prisão preventiva. Narram haver sido oferecida denúncia em face da paciente pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. Informam haver sido a prisão preventiva decretada para garantir a aplicação da lei penal, pois a paciente não foi localizada para apresentar defesa prévia. Aduzem a impossibilidade de determinar a custódia preventiva apenas em virtude de a paciente não ter sido encontrada para citação, sendo necessária a indicação de elementos concretos justificadores da segregação, o que não ocorreu no caso. Afirmam possuir a paciente emprego lícito, residência fixa, ser ré primária e de bons antecedentes. Logo, não há qualquer fundamento idôneo a justificar a manutenção da medida excepcional. Asseveram que a denunciada não pretende se furtar da aplicação da lei penal e jamais tentou fugir, porquanto apenas não teve conhecimento das movimentações processuais anteriores, uma vez não comunicada pelos anteriores patronos. Acrescentam não haver sido localizada por estar incompleto o seu endereço no mandado de citação, tendo o próprio Oficial de Justiça certificado a ausência de suspeita de ocultação. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, pois é mãe de dois filhos menores, de 12 e 5 anos. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pelo recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. No mérito, a manutenção da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido a paciente e outro indivíduo presos em flagrante pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Todavia, em audiência de custódia, não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, o que ensejou o deferimento da liberdade provisória, sem arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO, filha de Gilmar Clementino Veloso e de Elaine Marques Dos Santos, nascida em 13/09/1995, e a ROGÉRIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE SOUZA, filho de Hélio Ricardo Freitas De Albuquerque Souza e de Luci Pereira De Oliveira De Albuquerque Souza, nascido em 17/06/1994, impondo-lhes as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo que os processará (2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA). Ficam os autuados cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA: 12:00h as 19:00h, 61-31039327. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos” A paciente foi libertada em 08/07/2022, conforme certidão de efetiva soltura – ID 52546563. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor da indiciada e de Rogério Pereira de Albuquerque Souza, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal (ID 52546563), a qual foi recebida em 30/08/2022 e determinada a citação dos réus para oferecimento de resposta (ID 52546563). Conforme certidão datada em 06/10/2022, o Oficial de Justiça deixou de proceder à citação de Milene por estar incompleto o endereço contido no mandado (ID 52546563). Instado a se manifestar, o Ministério Público colacionou Relatório de Diligência e afirmou que o endereço apresentado no documento estaria completo (ID 52546563). No entanto, novamente o mandado não foi cumprido, tendo o Oficial de Justiça certificado que “o endereço encontra-se incompleto, pois o lote 10 vai da letra A até H, e moradores que estavam em frente à rua alegaram não conhecer a intimanda. No lote 12 (Condomínio fechado - Residencial Caribe), não fui recebido por ninguém no local (condomínio fechado sem portaria ou interfone). Falta indicar também o número da casa. Não suspeitei de ocultação e deixei cópia do mandado (lacrada e aos cuidados da intimanda) no local. Não obtive êxito na tentativa de contato remoto” (ID 52546563). Sobreveio a decisão atacada, proferida em 19/12/2022, a qual, por considerar descumprida a medida cautelar diversa da prisão imposta pelo Juízo do NAC, decretou a prisão preventiva da paciente (ID 52546563). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. A despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da aplicação da lei penal, não vislumbro fato atual apto a justificar a segregação cautelar. Extrai-se dos autos de origem (0718771-38.2022.8.07.0003) ter a paciente fornecido o seguinte comprovante de residência (fatura de água, esgoto e serviços): “Rua Setor 12 NR. CJ A CONJ. A CSA-12, SETOR 12 QD 58, LT 10-A, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. CEP: 72910000” (ID 130601447). Já no mandado de citação consta o seguinte endereço: “Quadra 58 Lote, 10-A, (61)99996-7437, Parque da Barragem Setor 12, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72910-358" (ID 137345494). Na primeira tentativa de citação, assim certificou o Oficial de Justiça: “Certifico e dou fé que o endereço QUADRA 58, LOTE 10-A, SETOR 12, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO está incompleto/insuficiente, pois não consta o CONJUNTO. No escopo de dar efetividade a presente ordem, liguei para o celular (61) 9 9996.7437, mas sempre encaminha as chamadas para a caixa de mensagens. Diante das circunstâncias acima, DEIXEI de PROCEDER à CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos” Posteriormente, o Ministério Público colacionou Relatório de Diligência com o seguinte endereço: Quadra 58, Conjunto A, lote 10 ou 12, Parque da Barragem Setor 12, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.910-358 (ID 140323228). Novamente a paciente deixou de ser citada, pois afirmou o Oficial que o lote 10 contém as letras A até H, estando, portanto, incompleto o endereço. No entanto, ressaltou a ausência de suspeita de ocultação da ré (ID 142410565). Apenas em 21/09/2023 a paciente compareceu aos autos e, no presente writ, colacionou novo comprovante de residência (conta de gás) constando o seguinte endereço: “RUA SEM NOME, Q. 58, L. 10-A, S/N, CONJUNTO A, CASA – 12, SETOR 12. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, CEP 72910-001". Percebe-se, portanto, tratar-se do mesmo endereço já constante nos autos, inclusive noticiando ser o lote 10-A, informação aparentemente suprimida na segunda tentativa de citação. Nesse sentido, considerando as informações constantes no processo, evidencia-se não ter havido tentativa de evasão, mas apenas inconsistência no endereço consignado nos mandados de citação. Restam inalterados os fundamentos da decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente, mostrando-se desproporcional a medida extrema da prisão. Nesse sentido o entendimento desta Corte: HABEAS CORPUS. PROCESSO SUSPENSO PELO ARTIGO 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DEVIDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O RÉU FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente que não foi encontrado nos endereços constantes nos autos, citado por edital, com a suspensão do processo e decreto de prisão preventiva. 2. Não se pode confundir réu foragido, isto é, àquele que sabia da instauração da ação penal contra si, prestou compromisso de comparecimento ou que estava em liberdade provisória e fugiu; e ninguém sabe o seu paradeiro ou não informa; com réu não localizado porque ninguém atendeu ao chamado do oficial de justiça no endereço informado em duas ocasiões. 3. Ordem concedida. Expedir alvará de soltura mediante compromisso de o paciente manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sob pena de ser julgado à revelia. (Acórdão 1328610, 07068251520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para deferir a MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO o benefício da liberdade provisória, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Recolha-se, com urgência, mandado de prisão em favor da paciente MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO, filha de Gilmar Clementino Veloso e de Elaine Marques Dos Santos, nascida em 13/09/1995. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator